Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-84.2020.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de devolução de valores – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Julgamento de improcedência – Descabimento – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da

Ementa:
*Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de devolução de valores – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Julgamento de improcedência – Descabimento – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto – Readequação dos juros remuneratórios às taxas de mercado para mesmas espécies dos contratos, divulgadas pelo BACEN às épocas das contrações – Repetição dos valores cobrados a maior, de forma simples – Ação julgada procedente – Recurso provido.*